Tribunal: STF
Processo: ARE 1338432
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 8, p. 82/83):
    “RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA MOTIVAÇÃO TORPE, PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA E PELO MEIO CRUEL (ART. 121, § 2º, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL), ALÉM DE DELITOS CONEXOS DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211 DO CÓDIGO PENAL), ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, CAPUT, DA LEI N. 12.850/13) E CORRUPÇÃO DE MENORES MAJORADA (ART. 244-B, § 2º, DA LEI N. 8.069/90). RECURSOS DEFENSIVOS. PRETENDIDO, POR UM DOS RECORRENTES, A IMPRONÚNCIA, E, PELO OUTRO, A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO CONEXO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DEVIDAMENTE CONSTATADOS. REQUISITOS DO ARTIGO 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PLENAMENTE PRESENTES. PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. CRIME CONEXO QUE TAMBÉM DEVERÁ SER OBJETO DE DELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS QUE RESPALDAM SUA MANUTENÇÃO NA PRONÚNCIA. PEDIDO, FORMULADO POR UMA DAS DEFESAS, DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS RECONHECIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE HOMICÍDIO SUPOSTAMENTE MOTIVADO POR DESAVENÇAS ENVOLVENDO ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS. ALÉM DISSO, COMETIDO POR INÚMEROS ALGOZES, QUE SIMULTANEAMENTE ESFAQUEAVAM E, AO FINAL, DECAPITARAM A VÍTIMA. MEIO CRUEL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA TAMBÉM PLAUSÍVEIS NO MOMENTO, DEVENDO CONSTAR DA PRONÚNCIA. INCIDÊNCIA QUANTO A ELAS TAMBÉM DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
    1. Comprovada a materialidade do crime doloso contra a vida e presentes indícios suficientes da autoria, deve a matéria ser remetida ao Conselho de Sentença para, soberanamente, apreciar e dirimir as dúvidas acerca da participação do recorrente no crime.
    2. Uma vez realizada a pronúncia, em razão da suposta prática de crime contra a vida, o que determina a competência popular para o julgamento do feito, deve ser reconhecida, também, a competência do Júri para a averiguação do delito considerado conexo, cabendo nesta fase tão somente o encaminhamento do caso ao Tribunal Popular, sem se efetuar qualquer análise de mérito quanto à figura criminosa em questão.
    3. Na fase da pronúncia, as qualificadoras "[...] só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, vigorando também quanto a elas o princípio in dubio pro societate" (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de processo penal interpretado. 8ª. ed. São Paulo: Atlas, 2001. p. 921).”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, LVII, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que o Tribunal de origem, ao fundamentar seu julgado com base no princípio in dubio pro societate, acabou por violar o princípio constitucional da presunção de inocência, porquanto “a mera suspeita não se presta sequer ao indiciamento do indivíduo (Lei 12.8830/13, art. 2.º, § 6.º), tanto menos para torná- lo formalmente acusado (CPP, art. 395, III) e muito menos para pronunciá-lo com qualificadoras e crimes conexos (CPP, art. 413)” (eDOC 10, p. 7).
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em consonância com jurisprudência do STF, bem como pela ofensa reflexa à CF/88 e pela aplicação da Súmula 279 desta Corte (eDOC 10, p. 116-122).
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na harmonia entre o acórdão recorrido e a jurisprudência do STF, na ofensa reflexa à CF/88, bem como na aplicação da Súmula 279 desta Corte. Ressalto, no entanto, que o agravante não se manifestou acerca dos dois primeiros de tais fundamentos.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Intime-se
    Brasília, 9 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente